Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.212.550/0001-56 (AGRAVANTE), TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARINHO E MONTEIRO LTDA - CNPJ: 71.368.807/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO INIBITÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PRATICADA POR EX-FUNCIONÁRIO E APROPRIAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS –AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA, NESTA FASE PROCESSUAL, DE QUAISQUER PRÁTICAS TÍPICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cuja matéria de análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não pode o Tribunal se imiscuir em questões não suscitadas ou analisadas pela primeira instância. 2.
A mera alegação de que antigos clientes deixaram de negociar com a autora para contratar os serviços da ré, empresa de atuação no mesmo segmento, não é suficiente para que se observe prática comercial predatória, posto que é praxe entre as empresas atuantes no mercado o oferecimento de uma proposta financeiramente mais vantajosa que a de sua concorrente. 3. “Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico” (REsp 1376264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016284-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VETMARKET AGRONEGÓCIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Inibitória c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. no 1010296-77.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante e também contra a empresa MARINHO E MONTEIRO LTDA (NUTREMINAS) por TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar às rés que se abstivessem “de utilizar os documentos encaminhados por Jonas Edgar Haubert”, ex-funcionário da agravada contratado pela agravante, e que excluissem como “dos seus bancos de dados as informações/registros por ele repassados e que estejam relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela parte autora”, tudo sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. Id. no 33501799 - pág. 1/5).

A ré/agravante Vetmarket alega que, ao estabelecer as premissas fáticas da controvérsia, a própria autora/agravada admitiu o cometimento de crimes que tiveram como exaurimento não só a demissão do funcionário Jonas Edgar Haubert por ele ter “encaminhado para alguém” – não há informação do destinatário do e-mail –, a relação da clientela e dos produtos comercializados pela autora TecnoMerc. Explica que a própria autora disse, na petição inicial, que, quando demitiu Jonas e ele devolveu o notebook que lhe havia sido fornecido, “aproveitou-se do fato de que os e-mails utilizados por Jonas estavam todos com acesso automático (a autora diz “
logados
”), e os invadiu, tomando conhecimento do encaminhamento de planilhas de clientes e produtos, ou seja, não só confessou que soube do fato mediante cometimento de crimes de violação de correspondência eletrônica e de invasão de dispositivo informático (CP, arts. 151, 154-A e seguintes), como também que se apossou de provas ilícitas.

Estabelecida essa premissa, a agravante argui preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a matéria, dizendo que, ao contrário do afirmado pela agravada, não se aplica ao caso o art. 53, V, do CPC, que prevê a competência do Juízo do domicílio do autor “para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos”. Pede, sob este fundamento, não a modificação da competência, mas a pronta extinção do feito na origem (cf. Id. no 53028459 - pág. 4).

Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva da corré Marinho e Monteiro Ltda. (Nutriminas), dizendo que, apesar de a pessoa física titular dessa empresa figurar em seu quadro societário, não se pode falar em grupo econômico, seja porque não há identidade absoluta na administração e nem confusão patrimonial, destacando, ainda, o fato de que as empresas Vetmarket e Nutriminas “não comungam de uma mesma marca, não produzem produtos mediante os mesmos processos patenteados, não têm a mesma base de clientes, muito menos há confusão patrimonial ou comunhão de administração”, inexistindo, ainda, qualquer “relação, entre si, de subordinação, não havendo controladora nem controlada”.

Apesar de abordar extensamente o tema, não formula pedido em relação a essa questão.

Já no mérito, discorre longamente sobre a “inexistência de concorrência desleal” e de “violação de sigilo”, pontuando que não há pacto de confidencialidade ou cláusula de não concorrência entre Jonas e a empresa autora/agravada que conferisse caráter sigiloso aos documentos encaminhados via e-mail, enfatizando com veemência a assertiva de que Jonas trabalhou como vendedor da agravada, e, portanto, sob essa condição, desenvolveu atividades entre as quais se destaca “a formação de catálogo próprio de clientes”, não havendo falar, pois, em confidencialidade desta informação.

Sustenta que, mesmo se “estivesse na posse de tais informações e, ainda, se utilizado de qualquer expediente insidioso para a captação de clientela, não haveria qualquer ilícito praticado” (cf. Id. no 53028459 - pág. 16), inclusive porque agravada e agravante não comercializam “exatamente” os mesmos produtos.

Finaliza dizendo que, “independentemente da conduta praticada por Jonas, não houve, nem haverá, o uso de nenhum segredo industrial da agravada, bem como o uso de qualquer informação privilegiada em benefício da agravante” e, sob esses fundamentos, pede reforma da decisão da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado em Primeiro Grau, especialmente ordem de exclusão “dos seus bancos de dados (das) informações/registros” eventualmente repassadas ou utilizadas por Jonas Haubert “relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela parte autora”, ante a irreversibilidade da medida.

A decisão de Id. no 54092986 - pág. 1/3 deferiu parcialmente o pedido, conferindo efeito suspensivo ao recurso exclusivamente em relação à ordem de pronta exclusão de dados/informações eventualmente em posse da agravante.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 56872976 - pág. 1/24, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As arguições preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva não merecem acolhimento, seja porque não deduzidas em Primeiro Grau, seja porque eventual reconhecimento da incompetência não levaria à extinção do feito, seja porque a alegação de ilegitimidade passiva da corré constitui defesa de direito alheio, ou, ainda, por não influenciarem na análise do presente recurso, já que o cerne da questão posta nesta sede versa essencialmente sobre o segundo aspecto decisório, qual seja, a ordem de pronta exclusão de possíveis informações sigilosas repassadas à agravante pelo ex-funcionário da agravada, Jonas Edgar Haubert, sob pena de multa diária.

E, nesse ponto específico, razão assiste à agravante, pois, embora ela diga textualmente que as “
informações sigilosas (...) não estão em (seu poder) e sequer existem”, é importante esclarecer, desde já, que tais arguições ainda serão submetidas a
dilatio temporis
necessária à regular instrução do feito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; porém, a ré/agravante tem razão ao dizer que se
trata de medida claramente irreversível, cujo descumprimento (por impossibilidade material de apagar dados que não detém), ensejará a incidência da multa diária cominada.

A autora/TecnoMerc ajuizou a presente ação inibitória pretendendo impedir a continuidade de atos ilícitos supostamente praticados pela ré/Vetmarket ao argumento de que ela, ré, agindo de forma desonesta, além de ter contratado seu ex-funcionário Jonas Edgar Haubert, teria se utilizado das informações privilegiadas (e sigilosas) que estavam em poder do trabalhador dispensado, assim agindo para fazer a captação desleal de clientes.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...). Na situação em concreto, em atenção ao conjunto probatório que instrui o feito, é no mínimo razoável concluir a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela inibitória em caráter urgente. Isso porque há nos autos documentos que demonstram a troca de e-mails entre o ex-funcionário da requerente e os representantes das empresas demandadas, por meio dos quais se observa, ao menos em um juízo de cognição não exauriente, o repasse de informações que revelam a ocorrência de tentativa de captação irregular de clientes e configuração da prática de concorrência desleal (art. 195 da Lei no 9.279/1996).

Em um dos e-mails trocados há expressa menção à lista de clientes atendidos pela requerente, consoante se infere dos documentos de id 33201927 - Pág. 6 e id 33201939 - Pág. 2; o que é corroborado pela declaração anexada ao documento de id 33202452 - Pág. 1, através da qual um dos clientes da autora afirma ter sido contato pela VETMARKET AGRONEGÓCIOS, citando informações fornecidas por JONAS quanto à aquisição de produtos e valores anteriormente negociados.

O risco de dano se materializa na possibilidade de utilização das informações repassadas para a perpetuação da tentativa de captação de clientes, prejudicando sobremaneira as atividades empresariais desempenhadas pela parte autora, encontrando respaldo, portanto, a concessão da tutela inibitória para impedir referida prática.

De outro norte, não merece acolhimento o pedido de quebra de sigilos telefônico e correio eletrônico, dada a extrema excepcionalidade da medida, assim como a ausência de fundamentação acerca da sua imprescindibilidade, ficando ressalvada eventual reapreciação por ocasião da fase instrutória e/ou juntada de novos elementos de prova. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 e 497, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para CONCEDER a tutela inibitória e, como consequência, DETERMINAR que as rés se abstenham de utilizar os documentos encaminhados por JONAS EDGAR HAUBERT, assim como para que excluam dos seus bancos de dados as informações/registros por ele repassados e que estejam relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela parte autora (cf. Id. no 53018985 - pág. 84).

Respeitado o entendimento do MM. Juiz e a despeito das alegações da autora/TecnoMerc, não enxergo a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pelo menos não na extensão em que proferida a decisão restritiva.

Na verdade, o simples fato de a
ré/
Vetmarket
ter contratado o ex-funcionário da empresa
autora/TecnoMerc
, Jonas Edgar Haubert, não significa necessariamente que ele repassou
segredos internos do negócio ou que tenha exposto
informações e documentos sigilosos da antiga empregadora, embora, convém ressalvar, tais fatos sejam de ocorrência perfeitamente possível, conquanto, porém, ainda, não comprovados de maneira satisfatória; ressalte-se, por outro lado, que não há nos autos qualquer compromisso de confidencialidade assumido por Jonas, tampouco qualquer documento que o impeça de trabalhar em empresas do mesmo seguimento, o que significa
, pois, dizer que, a rigor, não havia impedimento para que a
ré/
Vetmarket

contratasse o antigo funcionário da autora/TecnoMerc - a menos que houvesse sido pactuada alguma restrição nesse sentido -, sendo absolutamente natural que qualquer empresa tenha interesse em contratar pessoas com experiência no mesmo ramo de atividade.

Também não se pode dizer que a declaração vinculada ao Id. no 53018985 - pág. 75 - que amparou o entendimento do MM. Juiz pela concessão da tutela de urgência -, na qual o cliente da autora/TecnoMerc, Carlos Alberto Brands diz ter sido contatado por Jonas “através de ligação telefônica para lhe oferecer vacinas comercializadas pela ré/
Vetmarket” - constitui prova idônea capaz de referendar a alegação de captação ilícita de clientes, já que referido contato telefônico ocorreu
no dia 08/05/2020
, dois meses após a ruptura do vínculo empregatício de Jonas junto à
autora/TecnoMerc, formalizado no dia 09/03/2020 (cf. Id. no 53018985 - pág. 45).

Ademais, o oferecimento de produtos comercializados pelo novo ente empregador e a mera alegação de que antigos clientes deixaram de negociar com a autora/TecnoMerc, para contratar os serviços da ré/Vetmarket, empresa de atuação no mesmo segmento (nutrição animal e produtos veterinários), não é suficiente à configuração de prática comercial desleal e predatória, posto que é praxe entre as empresas atuantes no mercado o oferecimento de propostas financeiramente mais vantajosas para cobrir ofertas feitas por seus concorrentes. O consumidor agradece esse tipo de “deslealdade”, que, na verdade, é apenas salutar concorrência comercial...

Assim, migração de clientela de uma empresa para outra, seduzida por atrativos interessantes, por si só, não configura qualquer ilícito, sendo consequência natural da concorrência comercial, tal como já analisado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico” (REsp 1376264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015).

Portanto,
não havendo demonstração inequívoca, nesta fase processual, de que a agravante/Vetmarket esteja, de fato, praticando os alegados atos lesivos à leal concorrência das partes, seja pela captação ilícita de clientela ou pela utilização de informações sigilosas obtidas quando do término do vínculo empregatício de Jonas Edgar com a agravada/TecnoMerc, deve ser confirmada a acomodação de interesses feita pela decisão recorrida.

As tutelas antecipatórias constituem exceção e devem ser apreciadas com cuidado/prudência sob critérios que, na medida do possível, prestigiem o princípio do contraditório e a cognição mais exauriente possível; sendo assim, ausente prova inequívoca dos fatos alegados pela autora/agravada, não me parece cabível a antecipação de tutela para obrigar a ré/agravante a “excluir dos seus bancos de dados as informações/registros
que estejam relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela autora/agravada, sob pena de multa diária”, isto pelo simples fato de que não há
elementos suficientes que possam, neste momento, ampara a conclusão de que a ré/agravante tenha ilicitamente se apropriado de informações privilegiadas para fazer a captação ilícita de clientela em detrimento de sua concorrente ou, ainda, que tenha praticado condutas aptas a configurar concorrência desleal.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, e o faço
exclusivamente em relação à ordem de pronta exclusão, sob pena de multa, de dados/informações eventualmente em posse da empresa/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020